Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-24.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005092-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIVA LOSS GONCALVES - CPF: 655.260.231-68 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005092-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neiva Loss Gonçalves

Recorrida(s):

Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. MENSAGENS INSISTENTES REALIZADAS PELA RECORRIDA REFERENTE AO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL. ORIGEM DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO COBRADO POR MEIO DE MENSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se não restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida, bem como o débito cobrado já foi declarado inexistente e mesmo diante destes fatos a consumidora vem recebendo
cobranças de forma reiterada, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que o Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo R$ 18.224,24 (dezoito mil reais e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. JULGAR IMPROCEDENTES a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
”.

No presente caso, a autora alega que vem recebendo mensagens reiteradamente por débito que foi declarado inexistente por meio de ação judicial sob nº 8010402-12.2016.8.11.0050. Afirma ainda, que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo mesmo débito, conforme documento acostado na inicial, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação indenizatória.

Em contrapartida a empresa cessionária de crédito aduz que as cobranças são decorrentes do cartão de crédito contratado junto a empresa cedente Caixa Econômica Federal, bem como que cumpriu a obrigação de fazer imposta na ação nº 8010402-12.2016.8.11.0050, tendo efetuado a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, não mais o inserindo no referido cadastro. Sustenta que em razão do débito em atraso são legítimas as cobranças efetuadas por meio de mensagem e que apenas inseriu a dívida no feirão limpa nome do Serasa, para oportunizar a autora o pagamento do seu débito com desconto, não havendo que falar em negativação, ou sequer em ato ilícito praticado pela reclamada, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que inexistem provas acerca da origem do débito cobrado pela reclamada no valor de R$ 3.224,24. Ademais, verifico que as cobranças estão sendo realizadas por débito que já foi declarado judicialmente inexistente.

Deste modo, entendo que a cobrança de modo persistente, como demonstrado nos autos, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização por dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante disto, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido e deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque não houve nova inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, pois de acordo com o documento juntado na inicial, não se trata de inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente quanto à inclusão no sistema para beneficiar o consumidor em seu cadastro, com descontos ao pagamento de supostos débitos que se encontram pendentes de pagamento. Esclareço ainda que estas informações não ficam disponíveis para outros usuários como ocorre na inclusão do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Em relação à litigância de má-fé, observo que esta deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e Declaro inexistente o débito cobrado no valor de R$ 3.224,24, e que a Reclamada se abstenha de efetuar novas cobranças referente a este débito, bem como CONDENO a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e afasto a condenação a título de litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021